Tribunal: TJBA
Processo: 8068650-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068650-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO SILVA

Advogado(s)
:
TAGILDO DE SOUSA PEREIRA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERNOS.
NÃO
CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DECRETO JUDICIÁRIO TJBA Nº 700/2024. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES (ART. 833, X, CPC). MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DE RESERVA PATRIMONIAL OU MÍNIMO EXISTENCIAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA TÍPICA DE CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Marcos
Antonio
Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Paulo Afonso/BA, que, em sede de execução fiscal movida pelo Estado da Bahia, determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da CDA por vícios formais. No mérito, alega a impenhorabilidade de R$ 411,66 (SICOOB) e R$ 1.085,01 (
Nubank
), sob o argumento de que são verbas salariais inferiores a 40 salários-mínimos, essenciais à sua subsistência como auxiliar de serviços gerais.

Em sede
recursal
, o agravante interpôs Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu a liminar, deixando, contudo, de regularizar o protocolo do recurso interno conforme determinação legal e regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se os Embargos de Declaração internos devem ser conhecidos diante do descumprimento do Decreto Judiciário nº 700/2024; (
ii
) se é possível a análise da nulidade da CDA diretamente pelo Tribunal; (
iii
) se os valores bloqueados em conta corrente e conta de pagamento gozam de impenhorabilidade absoluta por serem inferiores a 40 salários-mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração internos não merecem conhecimento, pois o recorrente, mesmo intimado, descumpriu o Decreto Judiciário nº 700/2024-TJBA, que exige o protocolo de recursos internos como petição intermediária nos autos principais, configurando ausência de requisito extrínseco de admissibilidade (
art
. 932, III, CPC).

A preliminar de nulidade da CDA não pode ser apreciada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre a higidez do título executivo.

A impenhorabilidade do
art
. 833, X, do CPC, embora estendida pela jurisprudência do STJ a contas correntes, não é absoluta e exige a demonstração de que o valor constitui reserva de patrimônio destinada ao mínimo existencial.

No caso concreto, os extratos bancários revelam intensa movimentação financeira (entradas e saídas frequentes), descaracterizando a natureza de "reserva estável" e evidenciando o uso da conta como fluxo de caixa para despesas cotidianas, o que autoriza a mitigação da proteção legal.

Ausente a prova inequívoca de que a constrição compromete a subsistência do devedor, deve prevalecer o princípio da responsabilidade patrimonial e a efetividade da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento:

O descumprimento de normas procedimentais de protocolo estabelecidas por Decreto Judiciário local enseja o não conhecimento do recurso interno por erro de forma.

A impenhorabilidade de quantias até 40 salários-mínimos pode ser mitigada quando os valores estão depositados em conta corrente com intensa movimentação financeira, descaracterizando a finalidade de reserva essencial prevista no art. 833, X, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 833, IV e X, 932, III; CTN,
art
. 202; LEF,
art
. 2º, § 5º; Decreto Judiciário TJBA nº 700/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2017; TJ-SP, Recurso Inominado nº 0002379-08.2022.8.26.0659, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, j. 18/01/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8068650-74.
2025
.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCOS ANTONIO SILVA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)